Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Ausente contradição no acórdão em relação a fixação dos honorários recursais, a pretensão declaratória deve ser rejeitada.
3. Malgrado a legislação processual (art. 85, § 11, do CPC/15) se refira ao termo “trabalho adicional” do advogado do recorrido no grau recursal, não é exigível sua comprovação para a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, servindo o labor aditivo apenas de critério de quantificação da verba a ser arbitrada pelo tribunal. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.